Tribunal: TJMT
Processo: 0035788-47.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035788-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL JOSE DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 314.586.881-00 (APELANTE), ISADORA MARIMON DE CARVALHO - CPF: 020.491.061-73 (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE RAUL JOSÉ DE CARVALHO JÚNIOR (APELANTE), ISADORA MARIMON DE CARVALHO - CPF: 020.491.061-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESPÓLIO DE RAUL JOSÉ JÚNIOR

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, INCISO VII, DO NCPC – REPRESENTAÇÃO DEVE SER FEITA PELO INVENTARIANTE OU POR TODOS OS HERDEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE FOI NOMEADA COMO INVENTARIANTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, em conformidade com o Art. 75, inciso VII, do NCP. Vejamos: “Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante;”.

2.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE RAUL JOSÉ DE CARVALHO JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0035788-47.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a ilegitimidade ativa da parte Requerente ora Apelante, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 130957206).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 130957210), quanto a legitimidade da herdeira, com base do entendimento da Suprema Corte.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a legitimidade da herdeira, bem como condenar a parte Apelada ao pagamento de férias e licenças-prêmios.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir justificativas para intervenção ministerial, deixou de se manifestar nos autos (Id: 131281193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE RAUL JOSÉ DE CARVALHO JÚNIOR
contra a sentença nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando o reconhecimento de legitimidade da herdeira, bem como que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia é de simples resolução, conforme será devidamente exposto a seguir.

A priori, sabe-se que o Art. 75, inciso VII, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que o
espólio
deve ser
representado por seu inventariante
,
in verbis
:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII - o espólio, pelo inventariante;”

No que se refere à representação do espólio, a doutrina também esclarece:

"Enquanto não partilhados os bens da herança, é o espólio que se legitima como parte passiva e ativa para estar em juízo.
Quem o representa é o inventariante
(CPC 75 VII)."
[1]
(Nery, 2017)

No caso em questão, a parte requerente é a Sra. Isadora Marimon De Carvalho, que busca a obtenção de verbas remuneratórias e indenizatórias referentes a seu falecido pai, um servidor público.

Entretanto, a Sra. Hildete Garcia Lobato Lopes apresenta sua manifestação nos autos, solicitando sua habilitação como representante do espólio de Raul José de Carvalho Junior. Para comprovar tal posição, ela anexa o Termo de Compromisso assinado perante a Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, no processo nº 10573-74.2012.8.11.0041, que trata do inventário do espólio de Raul José de Carvalho Junior, no qual ela assume o papel de inventariante.

Portanto, fica evidente a falta de legitimidade da Sra. Isadora Marimon de Carvalho como parte ativa, corroborando a decisão acertada proferida pelo Juízo de Origem.

A propósito, esse Sodalício já decidiu:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA E EMPRÉSTIMOS NÃO REALIZADOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO DA COMPANHEIRA –
ILEGITIMIDADE ATIVA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há complexidade da causa em ação que se discute descontos indevidos e empréstimos supostamente não contratados. Conforme Certidão de Óbito juntada aos autos, o falecido deixou bens a inventariar.
Com isso, legalmente o espólio somente pode ser representado pelo inventariante
. A legitimidade é do espólio e não da companheira. Infere-se, portanto, que somente o espólio possui legitimidade para demandar em juízo devidamente representado por seu inventariante, nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido. (TJ-MT 10004449320198110090 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2021)” (destaquei)

Neste contexto, é interessante analisar como outros tribunais têm decidido em situações semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO POR HERDEIRO –PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO DO DE CUJUS –
ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE - RECURSO NÃO PROVIDO
De acordo com o artigo 996 do CPC, possui interesse recursal a parte vencida e o terceiro prejudicado.
Como o substituto processual do de cujus é seu espólio, de acordo com a regra prevista no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, seu representante legal é o inventariante, de modo que somente ele é parte legítima para representar o espólio em juízo, ativa e passivamente.
(TJ-MS - AC: 08022041520128120014 MS 0802204-15.2012.8.12.0014, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2021)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELO DO AUTOR. LIDE AFORADA POR ESPÓLIO OBJETIVANDO IMPOR AO VENDEDOR DE IMÓVEL A TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA TERCEIRO. TENTATIVA DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ARTIGO 6º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO NÃO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Salvo por autorização legal, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, mesmo porque para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.
O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante,
em conformidade com o artigo 991, inciso I, do Código de Processo Civil. O defeito de representação e a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo acarretam a extinção processual, sem resolução de mérito. (TJ-SC - AC: 20140895969 Braço do Norte 2014.089596-9, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 25/06/2015, Segunda Câmara de Direito Civil)” (destaquei)

“APELAÇÃO. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS” DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A DEMANDA QUE NÃO É PRÓPRIO DA AUTORA MAS SIM DE SEU FALECIDO PAI. LEGITIMIDADE PARA PROPOR A DEMANDA.
ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE OU PELA TOTALIDADE DOS HERDEIROS. DE CUJUS QUE DEIXOU CINCO FILHOS E ESPOSA. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE PELA AUTORA SEM A COMPROVAÇÃO DE SER A REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0032399-39.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - J. 23.03.2018) (TJ-PR - APL: 00323993920158160001 PR 0032399-39.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 23/03/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2018)”(destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, consequentemente,
DETERMINO
a
majoração
dos honorários sucumbenciais, em
2% (dois por cento)
, totalizando assim o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do Art. 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
NERY, Rosa; JÚNIOR, Nelson. 112- Representação do espólio (CPC 75 VII) In: NERY, Rosa; JÚNIOR, Nelson. Instituições de direito civil: Teoria Geral do Direito de Sucessões – Processo Judicial e Extrajudicial de Inventário. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/instituicoes-de-direito-civil-teoria-geral-do-direito-de-sucessoes-processo-judicial-e-extrajudicial-de-inventario/1296147482. Acesso em: 11 de Maio de 2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023